Tribunal: STF
Processo: HC 108986
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE FURTO (TENTADO E CONSUMADO). RÉ CONDENADA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE UMA PRECISA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 387, COMBINADO COM O ART. 312, AMBOS DO CPP. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pela inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento definitivo da ação constitucional anteriormente ajuizada (cf. HCs 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Tal entendimento jurisprudencial sumular comporta abrandamento, quando de plano avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 



    3. A sentença condenatória, no caso, não demonstrou, minimamente que fosse, a real necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não-culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.078 (de minha relatoria), entendeu inconstitucional a execução provisória da pena. Na oportunidade, por maioria de votos, assentou-se que o cumprimento antecipado da sanção penal ofende o direito constitucional à presunção de não-culpabilidade. Direito subjetivo do indivíduo, que tem a sua força quebrantada numa única passagem da Constituição Federal: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (inciso LXI do art. 5º). 



    5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.